Tribunal: TJDFT
Processo: 0015478-38.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015478-38.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal quanto ao ofício de ID: 45277287 e à petição de ID: 46017268, os quais informam o pagamento do precatório n. 0737430-75.2020.8.07.0000. Brasília, 25 de abril de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador